Tribunal: TJPA
Processo: 0003018-49.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003018-49.2008.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ISMAEL COENTRO COSTA
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INCONVENCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2°, I DO CP.
1. Preliminar: o STF e o CNJ já analisaram a matéria à luz da legislação constitucional e infraconstitucional, e já entenderam que os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz não são violados pela atuação de magistrados designados por portaria expedida pelo Tribunal a que estão vinculados para atuar como auxiliares e em regime de mutirão em determinadas varas, posto que o fazem de forma aleatória e não para ações específicas, em prol da celeridade processual e com a devida imparcialidade, o que não foi questionado pela parte.
2. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
4. Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).
5. Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma novatio legis in mellius. Diante dessa modificação legislativa, e considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca não pode ser reconhecida em desfavor do recorrente.
6. A pena de multa fixada encontra-se calcada na proporcionalidade e razoabilidade, não existindo parâmetros fáticos ou processuais que permitam sua exclusão ou, ainda, sua redução.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, tão somente para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, de ofício, excluir a causa especial de aumento de pena reconhecida em sentença.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e, ainda, excluir a causa especial de aumento de pena prevista no art. 158, §2° I do CP, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 27 de julho e 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ISMAEL COENTRO COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multas pelo tipo penal descritivo contido no art. 157, §2°, I e II do Código Penal, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto.

Narra a denúncia que, no dia 17/02/2008, por volta 14h, a vítima foi deixada em frente ao portão da UFPA por seu marido, visto que iria realizar uma prova de concurso público, quando o recorrente abordou a vítima com uma faca e mediante grave ameaça, subtraiu sua bolsa e empreendeu fuga. Não obstante tais fatos, o marido da vítima vislumbrou os fatos, interceptando o recorrente e logrou êxito em capturar-lhe, encaminhando-o até a seccional da Guamá.

Após regular instrução, em sentença datada de 25 de agosto de 2014, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu, fixando as penas anteriormente delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, gravitando os argumentos recursais nos seguintes pontos:
- Preliminarmente, por uma violação do principio do Juiz Natural, vez que a portaria que nomeou o juiz sentenciante violaria a Convenção Americana de Direitos Humanos, vez que não haveria convencionalidade entre as Portarias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a normas da Convenção Americanas de Direitos Humanos;
- No mérito, pretendeu: (i) pelo reconhecimento de que o crime descrito na inicial ocorreu em sua forma tentada; (ii) pelo erro na fixação da pena base, decorrente de vicio na fundamentação da dosimetria penal; (iii) pela necessidade de exclusão ou, no mínimo, redução da pena de multa.

Em contrarrazões a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento dos recursos e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

PRELIMINAR DE MÉRITO. INCONVENCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL.

A nulidade arguida pela defesa direciona-se à Portaria n.º 2.228/2014-GP, que nomeou a Juíza Sentenciante, Dra. Bárbara Oliveira Moreira, para atuar como juíza auxiliar e em regime de mutirão, junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A tese arguida baseia-se na inconvencionalidade da portaria, a qual não poderia violar a Convenção Americana de Direitos Humanos, especificamente em seu art. 8.1, segundo o qual o juiz ao presidir a ação judicial dentro das garantias a ela inerentes deve ter sua competência estabelecida anteriormente por lei, e a partir de tal premissa discorre seu raciocínio, redundando em pedido de controle difuso de convencionalidade, ou seja, verificar-se a adequação do ato normativo (portaria) à convenção americana, bem como estabelecer a inconstitucionalidade na atuação da magistrada que não presidiu a instrução criminal.

Vê-se, portanto, que o resumo do argumento é o de que existiu uma Portaria n.º 2.228/2014-GP ilegal oriunda da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça que designou a Dra. Bárbara Moreira para atuar como juíza auxiliar e em regime de mutirão junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém e com base neste ato é que a magistrada sentenciou a presente ação penal.

Sem mais delongas e para evitar discussão exaustiva a respeito da matéria, cito aqui decisão do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 839680 AgR), o qual ¿relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução.¿. Cito abaixo a íntegra da ementa e outras decisões a respeito do tema:
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença condenatória proferida em regime de mutirão. Admissibilidade. Princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ofensa reflexa. Princípio da identidade física do juiz. Relativização. Precedentes. Inteligência do art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 132 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a transgressão ao art. 5º, LIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Verificar-se se o regime de mutirão se subsume ou não nas exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil constitui típica questão infraconstitucional. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto e comporta as exceções do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por força do seu art. 3º (RHC nº 120.414/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/14). 4. O Supremo Tribunal Federal, HC nº 123.873/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/14, relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução. 5. Na espécie, diversamente, o Tribunal de Justiça destacou que a condenação do recorrente se amparou em robusta prova documental e testemunhal, o que não justifica, na esteira do precedente citado, a prevalência da competência do juiz que presidiu a instrução sobre a do juiz designado para o regime de mutirão, com base em ato normativo local, que prestigia a celeridade e a efetividade processual. 6. Agravo regimental não provido.¿ (STF - ARE 839680 AgR / SC, Min. DIAS TOFFOLI, DJ 02/09/2016)
Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus. atentado violento ao pudor - art. 214, do CP (redação anterior a da Lei n. 12.015, de 7/8/2009). Princípio da identidade física do juiz - § 2º do art. 399 do CPP. Sentença condenatória proferida em mutirão. Depoimento incoerente da vítima. Substrato probatório único. Juiz presidente da instrução em pleno exercício de suas funções. Constrangimento ilegal evidenciado. Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso especial. Acórdão impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário. Análise das razões da impetração para verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Writ extinto. Ordem concedida, ex officio. 1. O princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º (cf. a propósito o RHC 123.572, j. pela Primeira Turma desta Corte na Sessão de 7/10/2014, do qual fui relator). 2. In casu: (a) o paciente foi condenado, em mutirão de julgamento, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor tipificado no art. 214, do CP (redação anterior a da Lei n. 12.015, de 7/8/2009); (b) o fato não foi presenciado e o único substrato probatório consistiu no depoimento da vítima, que revelou incoerências, conforme constatado no parecer ministerial, a implicar prejuízo; e (c) o Magistrado que presidiu a instrução encontrava-se no pleno exercício de sua função judicante e as peculiaridades do caso, consistentes no depoimento incoerente da vítima e na inexistência de outros elementos probatórios, não recomendavam o julgamento em mutirão. 3. O acórdão proferido em segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso especial é impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário, o que não impede a análise das razões da impetração para verificar a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício. 4. Writ extinto; ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para anular a sentença penal condenatória a fim de que outra seja proferida pelo magistrado que presidiu a instrução criminal.¿ (STJ - HC 123873/MG, Min. LUIZ FUX, DJ 14/10/2014)
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO MUTIRÃO DESTINADO A AGILIZAR O JULGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCípIO DO JUIZ NATURAL, COM INSTITUiÇÃO DE TRIBUNAL DE EXCEÇÃO - INEXISTÊNCIA - ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. I - Em todo o Judiciário brasileiro, os chamados mutirões têm servido como importante instrumento adotado pela administração da justiça para agilizar a tramitação de processos. Na sistemática desses mutirões, a administração dos tribunais, com a autonomia que lhes é própria, se vale da prerrogativa legal e regimental de designar, por ato da presidência, juízes substitutos ou mesmo titulares voluntários, para auxiliarem determinado juízo. II - Nos mutirões, não se cogita do afastamento dos juízes titulares das varas beneficiadas. Ao contrário, esses titulares somam seus esforços aos do grupo de magistrados designados para o auxílio e não raro os coordena. Da mesma forma, o ato de designação não vincula quaisquer dos juízes a determinado processo. O juiz não é designado para proferir sentença em dado feito. De modo absolutamente desvinculado, há um grupo de juízes de um lado e um acervo de processos do outro. O objetivo é liquidar o acervo, pouco importando quem profira a decisão, podendo ser o próprio titular da vara. III - Os mutirões, portanto, não ofendem a garantia do juiz natural e muito menos cria tribunal de exceção. No caso dos mutirões, o juiz natural é aquele que, de modo aleatório, conforme a sistemática de trabalho adotada, recebe o feito para apreciação e o julga com a devida imparcialidade. IV - Orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. V - Procedimento de Controle Administrativo rejeitado.¿ (CNJ - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 043/2005, CONSELHEIRO PAULO SCHMIDT, DJ 31.01.2006).

Vê-se, portanto, que claramente a Corte Suprema e o Conselho Nacional de Justiça já analisaram a matéria à luz da legislação constitucional e infraconstitucional, e já entenderam que os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz não são violados pela atuação de magistrados designados por portaria expedida pelo Tribunal a que estão vinculados para atuar como auxiliares e em regime de mutirão em determinadas varas, posto que o fazem de forma aleatória e não para ações específicas, em prol da celeridade processual e com a devida imparcialidade, o que não foi questionado pela parte.

Outrossim, não houve prova alguma do prejuízo experimentado pelo Réu, diante da sentença prolatada por outra magistrada, a não ser a própria condenação, sendo que não houve argumentação plausível nesse sentido. Como qualquer nulidade só deve ser declarada se efetivamente demonstrado o prejuízo inconteste experimentado pela parte, entendo que não houve no presente caso a demonstração de tal circunstância, a legitimar a declaração de nulidade.

Com o fito de finalizar o argumento de rejeição da preliminar suscitada, destaco o posicionamento desta Corte sobre o tema:
EMENTA: ART. 1º, INCISO II, § 4º, I DA LEI Nº. 9.455/97. CRIME DE TORTURA PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO.
PRELIMINARES DE INCONVENCIONALIDADE DA PORTARIA Nº 2228/14 GP, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DE NULIDADE ABSOLUTA REJEITADAS.

(omissis)
(2015.02455619-14, 148.350, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-07-07, Publicado em 2015-07-10)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINARES EM TORNO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (DE INCONVENCIONALIDADE, DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE NULIDADE ABSOLUTA E INSANÁVEL). IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO: ERROR IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.04965223-98, 198.880, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-06, Publicado em Não Informado(a))

Com base nesse entendimento, não me estenderei mais sobre o tema, e rejeito as preliminares arguidas.

I -
MÉRITO:

I.I - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA.

A primeira pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores à teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da amotio, ou inversão da posse ou ainda aprehensio, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014)

Convergindo para o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo a vítima Silvana do Socorro Evanovicth declarado em juízo que:

(...)
que reconhece o denunciado aqui presente como sendo a pessoa que roubou sua bolsa após ameaça-la com uma faca; que o denunciado estava sozinho e que após encostar a faca na cintura da vítima disse que se ela não entregasse a bolsa a mataria e
que foi o próprio denunciado quem retirou a bolsa do braço da vitima

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante foi capturado em posse dos bens da vítima durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

II - DOSIMETRIA:

Em segundo momento, o apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
. Quanto ao tema, vejamos o trecho da sentença na parte questionada:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém indevido, não se escusou em assaltar a vítima. O réu não registra
antecedentes criminais
que possam ser levados em conta para majorar-lhe a pena. Sua
conduta social e personalidade
não foram aferidas durante a instrução. Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois o delito ocorreu graças a ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que, ao praticar o delito, a vítima ficou impossibilitada de qualquer defesa. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 dias multa, esta fixada na razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato, devidamente atualizada quando da execução, pelos índices de correção monetária (art. 49, §2º do CP).

Verifico que ao apelante assiste razão parcial. Compulsando-se a dosimetria acima, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 4 (quatro) circunstâncias judiciais como desfavoráveis aos réus, a saber, a
culpabilidade, motivos, circunstancias e consequências do crime e, ainda, o comportamento da vítima,
contudo, verifico que os fundamentos utilizados para os negativarem não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade

prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
.¿
1

In casu,
atestar que o recorrente praticou o delito objetivando lucro indevido, não se escusou em assaltar a vítima, constitui argumento inexato, pois não trouxe à baila os dados concretos que possam ser utilizados para conduzi-la a condição de desfavorável de forma fundamentada, constituindo argumentos que são inerentes ao tipo penal, ferindo-se ao princípio do
non bis in idem
, motivo porque a passo a considera-la de forma neutra.

Quanto aos motivos do crime, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.). Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.¿ (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia, jus podivm: 2008, p.94, grifos nossos)

No presente feito, entendo que a motivação que se pode dessumir dos autos é a busca pelo lucro fácil, inerente a própria norma penal dos crimes contra o patrimônio, devendo ser considerada de forma neutra.

Atinente às circunstâncias do crime, a doutrina conceitua que: (...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...). (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o crime aconteceu, em meio a grande fluxo de pessoas, visto que iriam prestar uma prova de concurso público, potencializando o risco de que terceiros, que não necessariamente seriam vítimas do delito fossem atingidos por uma violência reflexa aos atos criminosos.

Atinente as consequências do crime, a doutrina nos ensina que ¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que, a vítima que acabou sendo submetida a intensa violência momentos antes de uma prova de concurso público, vendo todo o esforço para aquele momento - da prova, ser desconsiderado pelo intenso abalo psicológico imposto pelos atos do recorrente.

Quanto ao comportamento da vítima tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, operados os reparos que cabiam, restam 02 (dois) vetores em desfavor do recorrente, e considerando que a fixação da pena base perpassa por uma análise muito mais qualitativa do que quantitativa, sendo certo que, a existência de uma única circunstancia judicial para que se eleve a pena acima do mínimo legal - verbete de n° 23 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mantenho a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão - apenas 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Inexistindo argumentação acerca da segunda fase da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento da atenuante genérica da confissão, restando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Contudo, de ofício, deve ser revista a terceira fase da dosimetria penal, vez que o recorrente teve majorada sua pena em decorrência de ter empregado uma arma branca para a execução do delito, contudo, é consabido que o tema passou por recente alteração legislativa, senão vejamos:

À época do delito, a redação do art. 157, §2°, I assim estabelecia:

§ 2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

O Vocábulo arma, portanto era genérico e, no entender pacifico da doutrina e jurisprudência abarcava os armamentos conhecidos como ¿armas de fogo¿ e, também, as chamadas ¿armas brancas¿, contudo, com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, restando assim o atual dispositivo do Código Penal:
2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Concorde-se ou não, a Lei deve ser observada pelo julgador, motivo porque, tratando-se de uma novatio legis in mellius, deve retroagir e alcançar os fatos anteriores a sua vigência, conforme regra elementar da retroatividade das leis penais, assim, diante dessa modificação legislativa, é necessário o reconhecimento de inexistência de causas especiais de aumento de pena em desfavor do recorrente, restando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Quanto a pena de multa, o recorrente pretende sua exclusão ou minoração, visto que não teria condições de arcar com os valores ali fixados, contudo, o pleito não merece acolhimento, vez que encontra-se proporcional a pena corporal fixada em desfavor do recorrente e, nos autos, inexistem provas da situação econômica do réu.

III - DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço do recurso, REJEITANDO A PRELIMINAR ARGUIDA, NO MÉRITO, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA POR TER SIDO O CRIME COMETIDO COM O EMPREGO DE UMA ARMA BRANCA, MANTENDO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM TODOS os demais termos, conforme já exposto.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154